Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE GRÁVIDA, COM TRÊS FILHOS E UM DELES DEFICIENTE. DECISÃO DO STF. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão cautelar da paciente se mostra necessária, uma vez que ela traz perigo à sociedade, em especial à ordem pública, tendo em conta que reiterou na atividade criminosa e, ainda, supostamente, praticou o mesmo delito, qual seja, tráfico de drogas, no ambiente prisional.
2. O suposto delito, sob apuração, ainda, se reveste de um grau maior de lesividade, uma vez que a paciente, ao que parece se associou com outras pessoas a fim de praticar delitos, incorrendo, supostamente, na prática de dois crimes.
3. A alegação da Defesa de que a paciente está grávida, tem filhos menores e, ademais, um deles é deficiente, a fim de, com lastro na decisão do STF, conceder a liberdade à paciente, não se mostra forte o suficiente, uma vez que as circunstâncias do caso concreto se opõem de forma destacada em relação ao decisum.
4. A impetrante não acostou aos autos os documentos que comprovariam a necessidade de a mãe estar em casa para cuidar das crianças. Além disso, não há comprovação de que a paciente, de fato, estaria grávida.
5. Ordem denegada.